Tribunal: TJDFT
Processo: 0701310-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0701310-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RITA PAULA DOMICIANA DE QUEIROZ, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No prazo de 30 (trinta) dias, informe o ente devedor se persiste o interesse na suspensão do precatório, tendo em vista o recebimento do crédito, conforme alvarás IDs 26330750/26330751. Se a resposta for negativa, façam os autos conclusos para extinção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac